Tribunal: TJSP
Processo: 0006462-31.2019.8.26.0026
Classe: Agravo de Execução Penal / Remição
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-21
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
Agravo em execução. Remição pelo estudo. Aprovação em exame de conhecimentos ENCCEJA. Interpretação do artigo 126 da Lei de Execução Penal em benefício do réu. Possibilidade. Artigo 1o, inciso IV da Recomendação CNJ no 44. Recurso provido.